Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006474-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO DE SOUZA - EPP
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pro PAULO AUGUSTO DE SOUZA EPP, em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1001906-47.2022.811.0004, que deferiu, em parte, a liminar para suspender o reajuste tarifário previsto pela concessionária em relação aos idosos e estudantes, determinando a manutenção do transporte gratuito para os usuários idosos e o desconto de 50% na tarifa para os estudantes.
Invoca a aplicação do disposto no art. 14 da Lei no 7.347/85 e art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.
Aduz que o regramento a ser observado na espécie é o Edital de Licitação e o Contrato Administrativo celebrado entre as partes, realçando que não tem o poder de aumentar açodadamente a tarifa, que apenas faz o requerimento ao Poder Concedente, apresentando planilha de custos, até que o Gestor Público conceda ou não a “nova tarifa”.
Destaca que, em razão da decisão agravada, o Poder Executivo não pode apreciar o seu requerimento de reajuste e a planilha de custos apresentados.
Cita o noticiário nacional quanto à alta no preço dos combustíveis que impacta sobremaneira nos custos do serviço prestado.
Realça que metade dos usuários são pessoas que não pagam, e outra parcela significativa são estudantes que pagam a metade, além de que, no interior, a ocupação dos ônibus é infinitamente menor, e que não está obrigada seja por relação contratual, seja pelo edital de regência, a prestar esses serviços de modo gratuito, vez que, o seu serviço é alternativo.
Salienta que a decisão liminar é extra petita, eis que concedeu algo que não foi requerido pelo Ministério Público.
Pugna, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a medida postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo trecho da decisão agravada:
“(...)
A Lei Orgânica do Município de Barra do Garças/MT prevê, no artigo 219, que o reajuste de tarifas relacionado aos serviços de transporte coletivo urbano deve ser feito por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal, a saber:
Artigo 219 – A concessão ou permissão e regulamentação dos serviços de transporte coletivo urbano é de competência do Poder Público Municipal, após aprovação legislativa.
Parágrafo Único – O reajuste das tarifas será feito através de Decreto do Poder Executivo Municipal, ficando dispensada a aprovação ou referendo por parte do Poder Legislativo.
Ademais, o Contrato de Concessão 076/99 fundamenta, na cláusula sétima, que é dever do Poder Concedente - Município de Barra do Garças/MT: fixar reajustes ou revisar tarifas compatíveis com as necessidades dos serviços.
Assim, apesar do contrato acima mencionado e do Decreto 1.884/1998 (que regulamenta a lei instituidora do serviço público alternativo de transporte coletivo de passageiros) apontarem que à concessionária é assegurada a atualização tarifária e que esta possui o direito de propor reajuste, nessa fase de cognição sumária, percebe-se que mudanças valorativas das tarifas não podem constituir ato unilateral da concessionária, inclusive porque dependem do posicionamento do município.
Além disso, o direito estudantil na aquisição de passagens por 50% (cinquenta por cento) do montante é previsão da Lei Municipal 2.915/2008 (Num. 79810090 - Pág. 2) e a gratuidade conferida aos idosos, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Dessa forma, nota-se que está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora quanto ao pedido de suspensão do reajuste tarifário.
Por outro lado, sobre a manutenção das atividades no terminal de integração municipal, vale observar que a Lei 2.028/1998 assevera que os veículos de transporte coletivo alternativo poderão, opcionalmente, ter linha inicial e final dentro do Terminal Rodoviário Urbano.
Nesse viés, ausente previsão legal sobre a obrigatoriedade do pedido, este não deve ser acolhido nesse momento.
Acerca do perigo de dano, este resta configurado pela repercussão financeira que o referido aumento, eventualmente distante da legalidade, poderá ocasionar aos munícipes.
De acordo com os argumentos supracitados, na forma do artigo 12 da Lei 7.347/85, defiro parcialmente a liminar para suspender o reajuste tarifário previsto pela concessionária em relação aos idosos e aos estudantes, ressalvada eventual disposição em sentido contrário.
Assim, determino:
a) Manutenção do transporte gratuito para os usuários idosos;
b) Manutenção da regra do pagamento de 50% da tarifa para os estudantes;
Ressalto que o deferimento da tutela não impõe (mas não impede) a continuidade das atividades no terminal de integração municipal, já que não ficou comprovada a probabilidade do direito quanto a este ponto.” (sic Id 123899546)
Da análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial porque, em princípio, como consignado pelo Magistrado singular, a empresa requerida teria oficiado ao Município comunicando que não mais transportaria os usuários gratuitos, nem manteria a tarifa de 50% (cinquenta por cento) aos estudantes, o que, aparentemente, comprova afronta à Lei Municipal no 2.915/2008, que prevê o desconto de 50% na tarifa aos estudantes, e à Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que assegura a gratuidade nos serviços de transporte público aos Idosos.
Além do que o parquet afirmou que o Requerido, ora Agravante, teria recebido um aporte de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cobertura de gastos operacionais.
E, também, não vislumbro a nulidade da decisão por julgamento extra petita, uma vez que a decisão se ateve ao que foi requerido.
Destarte, ante os fatores acima expostos, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se o Juízo a quo o teor dessa decisão.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora